Tribunal: TJBA
Processo: 8027034-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027034-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA CENTRO E SUL LTDA

Advogado(s)
:
JONAS DANIEL MENEGATTI, TIAGO DALLA BARBA ALBRECHT, MARGARETE APARECIDA DA SILVA COTELESKI

AGRAVADO: LUIZ CALABRIA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA FERRAIRO HONORIO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. CONTRADIÇÃO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de imissão na posse de imóvel rural adquirido mediante contrato particular de compra e venda, sob alegação de ocupação indevida por terceiros sem título legítimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência para imissão na posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A probabilidade do direito não restou demonstrada, uma vez que o contrato particular de compra e venda apresentado pela agravante não possui força probante suficiente, por não ter sido lavrado em cartório, não estar registrado no Cartório de Registro de Imóveis e carecer de reconhecimento das assinaturas por autenticidade, conforme exigem os artigos 108 e 1.227 do Código Civil.

4 - Verifica-se contradição nos documentos apresentados pela própria agravante, tendo em vista que o contrato de compra e venda data de março de 2025, enquanto documentos do INEMA já se encontravam em nome da agravante desde dezembro de 2024, o que compromete a verossimilhança das alegações.

5 - Não está caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que a disputa pela posse do imóvel já perdura há considerável lapso temporal, com ações possessórias anteriores em trâmite desde 2007, além da ausência de elementos que indiquem risco de deterioração do imóvel ou exploração predatória.

6 - a constatação judicial, enquanto meio de prova, poderá ser determinada após a fase postulatória, conforme o disposto no artigo 357, inciso II, do CPC, quando forem devidamente indicadas as questões de fato pertinentes à resolução do mérito

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, § 3º, e 300; CC, arts. 108 e 1.227.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027034-22.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
TRANSPORTADORA CENTRO E SUL LTDA
e parte(s) Agravada
LEONARDO THONNIGS E OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02